Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722422-92.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JOEL FERREIRA RIBEIRO AGRAVADO: ANTONIO JOSE GUADAGNIN, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DECISÃO Joel Ferreira Ribeiro interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida em execução de título extrajudicial proposta contra Antônio José Guadagnin, que determinou a suspensão do andamento da execução quanto ao imóvel Fazenda Aribosa, localizada no município de São Desidério/BA, até o julgamento do REsp 1.734.396/DF. A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 12113772). O Banco do Nordeste do Brasil S.A. apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso (id. 12675629). O REsp 1.734.396/DF foi parcialmente provido por decisão monocrática do Ministro Marco Buzzi, proferida em 21/11/2019, nos seguintes termos: “[...] No caso, conforme assentou o arresto distrital, uma vez vencida a obrigação constante na cédula de crédito rural, a mesma torna-se exigível, permitindo a satisfação do direito por ela representando, possibilitando, assim, conforme já explicitado, a efetivação de penhora de créditos diversos, desde que mantido o direito de prelação do credor hipotecário. Ou seja, a garantia dura enquanto vigente a cártula (RMS 23.006/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 03/09/2007, p. 178). E, na situação em apreço, conforme o conjunto probatório dos autos, as cédulas se encontram vencidas, de modo que, inexiste qualquer óbice a penhora dos bens, desde que seja resguardada a preferência legal conferida ao credor hipotecário. É, aliás, o que se extrai do seguinte excerto ora transcrito do acórdão distrital (fl. 1.227, e-STJ): [...] E da própria sentença de improcedência dos embargos de terceiros (fl. 1.128, e-STJ): [...] Na hipótese, conforme se observada dos autos, a cédula de crédito rural teve o seu vencimento em 02 de setembro de 1997, como informa a própria casa bancária (fl. 03, e-STJ), ou seja: está vencida, tendo chegado ao fim, por termo temporal, o contrato de financiamento que o bem imóvel servia de garantia, restando apenas ao credor hipotecário, também credor de um processo executivo promovido contra Joel Ferreira Ribeiro, o direito de preferência, nos termos da lei de regência. [...] Ante o exposto, com amparo na Súmula 568 do STJ, dou parcialmente provimento ao reclamo para que o juízo da execução, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, observe o direito de prelação da casa bancária no caso de eventual adjudicação ou alienação do bem penhorado naqueles autos. Redistribuo, por consectário lógico, os ônus sucumbenciais fixados na origem, os quais passam a ser devidos na proporção de 80% pelo ora recorrente e 20% pela ora parte recorrida. Julgo, por fim, prejudicada a tutela provisória incidental requerida às fls. 1.324/1.334 (e-STJ). [...]” (g.n.) As partes foram intimadas a se manifestar sobre o julgamento do recurso especial interposto pelo ora agravado (id. 12832764). O agravado, Banco do Nordeste do Brasil S.A., manifestou-se pela extinção do recurso por perda superveniente do objeto, e pleiteou a condenação do agravante nos ônus da sucumbência (id. 13124648). O agravante pleiteou a extinção do recurso por perda superveniente do interesse de agir, e que não haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais diante da condenação já fixada no recurso especial, bem como porque a decisão agravada não fixou honorários. O objeto do presente agravo de instrumento é a reforma da decisão que determinou a suspensão da execução de título extrajudicial até o julgamento do REsp 1.734.396/DF. Conforme noticiado linhas acima, referido recurso foi julgado pelo e. STJ. Assim, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso, conforme, inclusive, manifestou-se o agravante. Quanto ao pedido do agravado de condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, a decisão impugnada no presente agravo não fixou honorários, assim, inaplicável a sua majoração, conforme entendimento do e. STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora